Tribunal: TJSP
Processo: 1004275-66.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por danos morais, - Procedência - Inconformismo exclusivo da associação ré - Descabimento - Instrução probatória que demonstrou a inexistência de relação jurídica inexistentes entre as partes, com desconto de mensalidade indevida no benefício previdenciário da autora - Fraude e vício de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por danos morais, - Procedência - Inconformismo exclusivo da associação ré - Descabimento - Instrução probatória que demonstrou a inexistência de relação jurídica inexistentes entre as partes, com desconto de mensalidade indevida no benefício previdenciário da autora - Fraude e vício de consentimento demonstrado - Dever de indenizar reconhecido, já que o transtorno experimentado pela vítima extrapolou a situação mero aborrecimento do cotidiano - Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima - Montante arbitrado na sentença em R$ 3.000,00, que se mostra adequado aos fins supra - Sentença mantida - Apelo desprovido.